Tribunal: TJMT
Processo: 1021256-46.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021256-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ADEMAR VIRGEM ESPINDOLA - CPF: 513.437.891-68 (APELADO), ARLENE PEIXOTO DE LIMA - CPF: 000.737.421-63 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA
–
FRAUDE PRATICADA PELO AUTOR NO
HIDRÔMETRO – INDEMONSTRADO – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 111 DA
RESOLUÇÃO NORMATIVA DE N.º 05/2012, DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CUIABÁ
- COBRANÇA INDEVIDA -
DANO MORAL – OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO - NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Da análise dos documentos carreados aos autos, constata-se claramente a nulidade do procedimento administrativo adotado pela requerida, ora apelante, haja vista que, ao apresentar sua contestação (id. 115011451 – págs. 1 a 13), sequer trouxe aos autos o Termo de Ocorrência de Irregularidade, pelo qual, como defendido, teria sido constatada a violação no aparelho medidor de água.

2.
Não fosse o suficiente, observa-se que a requerida, ora apelante, sequer oportunizou ao requerente, ora apelado, qualquer possibilidade de se defender administrativamente, eis que, embora tenha narrado em sua contestação que o teria notificado, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que comprovasse a notificação enviada.

3.
Assim, como o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.
Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

5.
Ainda, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome do requerente, ora apelado, nos cadastros de inadimplentes e da suspensão do fornecimento de água, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

6.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

7.
Já no que tange à redução do valor da indenização por danos morais fixada na sentença recorrida, assiste parcial razão à requerida, ora apelante, uma vez que esta Quarta Câmara Cível, em casos semelhantes, tem fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Por fim, não há que se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela de n.º 1021256-46.2018.8.11.0041, ajuizada por
ADEMAR VIRGEM ESPINDOLA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) confirmar a decisão de id. 16376289;

ii) declarar a nulidade das faturas contestadas nos autos, referentes aos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018;

iii) determinar a cobrança do valor correspondente à média do consumo, anterior a troca do hidrômetro ocorrida em dezembro de 2017;

iv) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; e

v) condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 115011491), a requerida, ora apelante, sustenta que, conforme os documentos carreados aos autos, demonstrou o motivo da cobrança da multa aplicada ao requerente, ora apelado.

Salienta que, conforme ordem de serviço de n.º 19586179, seus prepostos, após realizarem uma perícia, constataram a existência de fraude no aparelho medidor de água instalado no imóvel do requerente, ora apelado, qual seja:
“uma perfuração na cúpula do hidrômetro, produzida por um objeto metálico, que danificou a relojoaria do hidrômetro.”

Aduz que as fotos tiradas do hidrômetro, no momento da perícia, comprovam a realização da fraude noticiada.

Ressalta que, após confirmar a fraude praticada pelo requerente, ora apelado, lavrou termo de notificação, abrindo prazo para a apresentação de defesa administrativa, contudo, não foi apresentada.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo extrapatrimonial sofrido pelo requerente, ora apelado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais e do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 115011497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela de n.º 1021256-46.2018.8.11.0041, ajuizada por ADEMAR VIRGEM ESPINDOLA em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, conforme os documentos carreados aos autos, demonstrou o motivo da cobrança da multa aplicada ao requerente, ora apelado.

Salienta que, conforme ordem de serviço de n.º 19586179, seus prepostos, após realizarem uma perícia, constataram a existência de fraude no aparelho medidor de água instalado no imóvel do requerente, ora apelado, qual seja:
“uma perfuração na cúpula do hidrômetro, produzida por um objeto metálico, que danificou a relojoaria do hidrômetro.”

Aduz que as fotos tiradas do hidrômetro, no momento da perícia, comprovam a realização da fraude noticiada.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, da análise dos documentos carreados aos autos, constata-se claramente a nulidade do procedimento administrativo adotado pela requerida, ora apelante, haja vista que, ao apresentar sua contestação (id. 115011451 – págs. 1 a 13), sequer trouxe aos autos o Termo de Ocorrência de Irregularidade, pelo qual, como defendido, teria sido constatada a violação no aparelho medidor de água.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 111 da Resolução Normativa de n.º 05/2012, da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá - AMAES:

“
Art. 111.
Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I – lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação;

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II - uma via do “Termo de Ocorrência de Irregularidade” será entregue ao USUÁRIO;

III - caso haja recusa no recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária;

IV - efetuar, quando pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil e requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a verificação do medidor;

V – proceder à revisão do FATURAMENTO com base nas diferenças entre os valores apurados por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo e os efetivamente faturados:

a) aplicação de fator de correção, determinado a partir da avaliação técnica do erro de medição;

b) na impossibilidade do emprego do critério anterior, identificação do maior valor de consumo ocorrido em até doze ciclos completos de FATURAMENTO de medição normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

c) no caso de inviabilidade de aplicação dos critérios previstos nas alíneas “a” e “b”, o valor do consumo será determinado através de estimativa com base nas instalações da UNIDADE USUÁRIA e atividades nela desenvolvidas;

VI - efetuar, quando pertinente, na presença da autoridade policial ou agente designado, do consumidor ou de seu representante legal ou, na ausência deste último, de duas testemunhas sem vínculo com a CONCESSIONÁRIA, a retirada do HIDRÔMETRO, que deverá ser colocado em invólucro lacrado.”
(grifo nosso).

Não fosse o suficiente, observa-se que a requerida, ora apelante, sequer oportunizou ao requerente, ora apelado, qualquer possibilidade de se defender administrativamente, eis que, embora tenha narrado em sua contestação que o teria notificado, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que comprovasse a notificação enviada.

Assim, como o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Acerca da matéria, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Ainda, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome do requerente, ora apelado, nos cadastros de inadimplentes e da suspensão do fornecimento de água, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Já no que tange à redução do valor da indenização por danos morais fixada na sentença recorrida, assiste parcial razão à requerida, ora apelante, uma vez que esta Quarta Câmara Cível, em casos semelhantes, tem fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, não há que se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para reduzir o valor da indenização por danos morais fixada na sentença recorrida em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022